Tribunal: STF
Processo: AI 759962
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR A 12 MESES. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11.



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário .



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “DUPLO INCONFORMISMO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA SUPERIOR A 12 (DOZE) MESES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE PRAZO DE CARÊNCIA E PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS LIMITES DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA LEALDADE E DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE PRAZOS DE CARÊNCIA SUPERIORES A 12 MESES QUE ENCONTRA OBSTÁCULO NO REGULAMENTO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP, APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 316/02 EXPEDIDA PELA ANATEL. ARTIGO 5º, XXXV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA À MAGNITUDE DO INTERESSE EM JOGO (NATUREZA COLETIVA), BEM COMO AO PORTE DAS EMPRESAS DO SETOR DE TELEFONIA ENVOLVIDAS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS A SEREM INDENIZADOS. CONDUTA ILÍCITA QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO EVIDENTE AO CONSUMIDOR PELAS CARACTERÍSTICAS DA MANOBRA EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE DANO INDIVIDUAL DO CONSUMIDOR A SER RESSARCIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 18 DA LEI Nº 7347/85. ISENÇÃO LEGAL QUE NÃO SE ESTENDE ÀS RÉS. CESSAÇÃO DA SUSPENSIVIDADE CONCEDIDA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS”.



    7. Segundo agravo regimental a que se nega provimento.